Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO EM NOME DO PAI, SUPOSTAMENTE EM BENEFÍCIO DA FILHA. FALECIDA POSTERIORMENTE. APELAÇÃO DO AUTOR: PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO CONTRA O ESPÓLIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO ESPÓLIO RÉU: BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC. FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO). RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratam-se de apelações interpostas pela parte autora (pai) e pela parte ré (espólio da filha falecida) contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial de condenação do espólio réu ao pagamento do valor de R$123.563,18 (cento e vinte e três mil quinhentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), referente a empréstimo bancário (Cédula de Crédito Bancário n. 16625916) no montante de R$51.700,89 (cinquenta e um mil setecentos reais e oitenta e nove centavos), o qual teria sido firmado em nome do autor (em 28/9/2019), supostamente em benefício da filha falecida, para quem a referida quantia teria sido integralmente repassada, em espécie. Os honorários sucumbenciais (10%) foram fixados com base no valor supostamente tomado em favor da falecida (R$51.700,89).
2. Se a prova dos autos não conduz à conclusão de que o numerário do empréstimo contratado pelo autor foi repassado à sua filha (que faleceu posteriormente), tampouco de que teria se comprometido a arcar com as respectivas prestações, escorreita a sentença ao julgar improcedente o pedido inicial, deduzido contra o espólio, de reconhecimento da pretensa dívida. Recurso do autor desprovido.
3. Ausente condenação e proveito econômico, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa (R$123.563,18), em conformidade com o art. 85, 2o, do CPC. Contudo, a simplicidade da causa e o singelo trabalho realizado pelo advogado, além do lugar de prestação do serviço, autorizam a fixação da verba sucumbencial em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, e não em 20% (vinte por cento), como pretendido pela parte ré. Recurso da parte ré parcialmente provido.
4. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.